Tribunal: TJSP
Processo: 0050619-35.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – contestação por negativa geral em favor da ré citada por edital – apelo que basicamente reproduz a resposta – demais corréus que são revéis – relação bancária comprovada – inexistência de prova de qualquer pagamento – procedência da ação que era inevitável – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – contestação por negativa geral em favor da ré citada por edital – apelo que basicamente reproduz a resposta – demais corréus que são revéis – relação bancária comprovada – inexistência de prova de qualquer pagamento – procedência da ação que era inevitável – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0050619-35.2012.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MARIA PEREIRA DE ARAUJO SILVA (POR CURADOR), é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0050619-35.2012.8.26.0576 - Voto 24932
2
VOTO No: 24932
APEL. No: 0050619-35.2012.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ: DR. SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
APTE.: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO SILVA (CURADOR ESPECIAL)
APDO.: BANCO DO BRASIL S.A.
INTERESSADOS: JORGE LUIZ DA SILVA CONFECÇÕES, JOSÉ CARLOS
DOS SANTOS, SOLANGE DIAS DOS SANTOS, JORGE LUIZ DA SILVA E
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE

contestação por negativa geral em favor da ré citada por edital
apelo que basicamente reproduz a resposta demais corréus que
são revéis relação bancária comprovada inexistência de prova
de qualquer pagamento procedência da ação que era inevitável
sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do
TJSP.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
A presente ação foi assim relatada pelo i. magistrado de 1o
grau: “BANCO DO BRASIL S.A. ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA PELO
RITO OEDINÁRIO em face de JORGE LUIZ DA SILVA CONFECÇÕES, JOSÉ
CARLOS DOS SANTOS, SOLANGE DIAS DOS SANTOS, JORGE LUIZ DA SILVA e
MARIA PEREIRA DE ARAUJO SILVA, sustentando, em síntese, que as partes
celebraram contrato de adesão a produtos de pessoa jurídica, sendo disponibilizado
à primeira requerida um crédito no valor de R$65.000,00 para reforço ou provisão
em sua conta corrente. Alegando que os requeridos utilizaram os recursos
disponibilizados, extrapolando o limite e deixando de adimpli-los. Requer que sejam
condenados os réus ao pagamento no importe de R$161.912,14. Juntou documentos
(fls. 09/51). Deferida a citação por edital (fl. 224). Desafortunada as tentativas, se
deu a citação ficta por edital da requerida MARIA PEREIRA DE ARAUJO SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0050619-35.2012.8.26.0576 - Voto 24932
3
(fl. 246), dando vistas a Defensoria Pública, apresentou contestação (fl. 262/263)
por negativa geral. Réplica (fl. 266/269). Citados (fls. 85, 86, 129 e 165), os demais
requeridos não apresentaram contestação. Intimados a especificarem as provas,
manifestou-se o autor à fl. 272 e a requerida Maria Pereira à fl. 273.”.
A ação foi julgada procedente.
Inconformada, a curadora especial interpôs apelação em prol
da ré Maria Pereira (fls. 277 e segs.). Aduziu, em suma, que contestou a ação por
negativa geral e que diante da incerteza do paradeiro da ré, necessário se fazia a
reapreciação do contexto fático pelo órgão colegiado.
Em resposta (fls. 284 e segs.), o apelado postulou pelo não
conhecimento do recurso. No mais, basicamente pugnou pelo desprovimento dele.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto no prazo. Não foi preparado, porque
interposto pela curadora especial nomeado em favor da ré Maria Pereira, citada por
edital.
O apelado pediu que o recurso não fosse conhecido, o que
poderia se dar, uma vez que a curadora especial se limitou a pedir a reapreciação do
contexto fático. Contudo, como o CPC de 2015 prestigia a solução de mérito que,
inclusive, é mais favorável para o próprio apelado, rejeita-se a objeção e passa-se ao
conhecimento do apelo.
O ilustre magistrado de 1o grau assim decidiu a questão:
“Processo em ordem, que se desenvolveu em obediência a princípio do contraditório
e da ampla defesa. Não há nulidade a reconhecer nem irregularidade a suprir.
Desnecessária a produção de outras provas, visto que devidamente instruído o
processo, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide. Citado por
edital o requerido contestou por meio de Defensor Dativo por negativa geral. Os
documentos que instruem a inicial demonstram a relação jurídica existente entre as
partes e comprovou os débitos em aberto às fls.9/50. Cabia à parte requerida
demonstrar o efetivo pagamento da dívida, ou qualquer outro fato impeditivo,
modificativo ou suspensivo de direito, mas não o fez. Assim, a procedência da ação é
medida que se impõe. Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido...
para condená-lo ao pagamento da importância de R$ 161.912,14, com correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0050619-35.2012.8.26.0576 - Voto 24932
4
monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, acrescida de
juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a última planilha juntada aos autos.
Sucumbente, arcará a parte ré com o pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios ora fixados em 10% do valor da condenação”.
A r. sentença deve ser mantida por seus fundamentos, os quais
ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Ao que constou da r. sentença, há pouco a se acrescer.
Diga-se que a única contestação existente nos autos é a da
apelante a ré Maria Pereira citada por edital. A resposta genérica quanto à
pretensão foi ofertada pela curadora especial nomeada em favor dela. Os demais
corréus foram citados pessoalmente e se tornaram revéis.
A relação bancária existente entre as partes está comprovada
pelos documentos que acompanharam a inicial. A dívida foi bem demonstrada. Não
há qualquer comprovação de pagamento. Por isso, sem outras ponderações, deve ser
confirmada a r. sentença de procedência da ação de cobrança.
Por conta da sucumbência recursal, a verba honorária é
aumentada para 11% do valor atualizado da condenação
consignado que a
responsabilidade pela parte acrescida é exclusivamente da apelante.
Nestes moldes, o recurso é desprovido.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator